Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS OBJETO DE PARTILHA. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A existência de erro material e omissão na sentença apontados pela parte recorrente devem ser sanadas em sede de apelação cível quando existentes em parte e não reconhecidos em sede de embargos de declaração na instância de origem.
2. Não merecem reparos os honorários advocatícios arbitrados com conformidade com o disposto na art. 85, § 2o, do CPC, e em percentual incidente sobre o valor da efetiva condenação da parte ré.

3. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.